Tribunal: TJSP
Processo: 2057546-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Agravantes que não se amoldam à condição de hipossuficiente que a Lei visa proteger – Benefício negado – Decisão correta – Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo – Impossibilidade – Recurso improvido.*